Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA. INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. A recorrente foi condenada a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais), a título de danos materiais.
3. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que o Juízo de primeiro grau proferiu sentença com base apenas em declarações das partes que foram prestadas por escrito e que, de acordo com essas declarações, o Juízo de origem entendeu que, seguramente, a recorrente seria responsável pelo acidente de trânsito. Outrossim, descreve a dinâmica dos fatos, a fim de corroborar a tese de que não há indícios de que o acidente ocorreu por culpa da recorrente.
4. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. A recorrente pugna pela anulação da sentença, ao argumento de que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, bem como que a declaração das partes e da testemunha foram colhidas por meio de depoimento escrito. O Juízo de origem fundamentou os motivos para a não realização de audiência de instrução e julgamento com base no risco de contágio pelo vírus da COVID-19.
5. O Juízo de primeiro grau deixou consignado na sentença que “Para a solução dos litígios que dependem de tais provas, restariam três soluções possíveis: (1) suspender o processo, até que se possa voltar a realizar as audiências presenciais com segurança; (2) a realização de audiência por vídeo ou (3) a apresentação de declarações das partes e de testemunhas/informantes, no prazo de 10 dias; em seguida, com abertura de vistas a ambas as partes para se manifestar sobre as referidas declarações das partes e das testemunhas/informantes, no prazo comum de 10 dias”.
6. Especificamente quanto à possibilidade de realização de audiência virtual, o Juízo de primeiro grau asseverou que “no caso da audiência por vídeo, a dificuldade para garantir a isenção dos participantes é muito maior e mais cara, pois cada um dos depoentes (sejam as partes ou as testemunhas/informantes) deveria arcar com os custos de tais procedimentos, dificuldades por vezes tecnológicas e, ainda, assim não haveria a garantia de que os depoentes não estivessem sendo orientados pelas partes litigantes ou que as testemunhas/informantes não presenciem o depoimento uma das outras”.
7. Não obstante, e com as devidas vênias do entendimento do Juízo sentenciante, assim como das regras de experiência com a realização de sessões virtuais, verifico que não há óbice à realização de audiência virtual.
8. Por outro lado, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, conforme estabelece o artigo 33 da Lei n.o 9.099/95. Outrossim, o artigo 36 prevê que a prova oral não será reduzida a escrito. Além disso, o artigo 283, § único, do CPC, dispõe que se dará o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte, o que entendo não ter ocorrido no caso dos autos, o que conduz à nulidade do ato decisório.
9. Cumpre ainda salientar que a recorrente suscitou anteriormente a existência de cerceamento de defesa, tendo este órgão colegiado, conforme acórdão de ID 20860985, anulado a sentença de ID 18143814.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de se realizar audiência de instrução e julgamento por meio de sistema de videoconferência, ou, se possível, com a observação dos protocolos sanitários, que se faça pela modalidade presencial.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.